Tribunal: TJMT
Processo: 1039009-79.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039009-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENISMAR NUNES MARQUES JUNIOR - CPF: 069.636.471-94 (APELANTE), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1039009-79.2019.8.11.0041

Apelante
: Enismar Nunes Marques Junior

Apelada
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de

Enismar Nunes Marques Junior
.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 22.11.2018, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou improcedente a ação, por reconhecer que o valor devido (R$ 2.531,25) já fora totalmente indenizado na esfera administrativa, e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00, com suspensão da exigibilidade, em razão da assistência judiciária.

Apelação
(Id.

127300707): Sustenta, em síntese, que não houve a correta graduação das lesões, conforme perícia médica e tabela anexa à Lei nº 6.194/74. Afirma que deve ser aplicado o percentual de 75% sobre o teto indenizatório, que corresponde a lesão em segmento da coluna cervical, conforme apurado no laudo pericial, com a majoração do montante indenizatório para R$ 10.125,00.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 127300712).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1039009-79.2019.8.11.0041

Apelante
: Enismar Nunes Marques Junior

Apelada
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Apelação de

Enismar Nunes Marques Junior
contra sentença que julgou improcedente a Ação de
Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, por reconhecer que o valor devido (R$ 2.531,25) já fora totalmente indenizado na esfera administrativa, e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00, com suspensão da exigibilidade, em razão da assistência judiciária.

A controvérsia está em saber se correta a graduação das lesões sofridas pelo autor e se é caso de majoração do valor da condenação.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência nº 6.194/74, na redação do artigo 5º, §5º, com a alteração trazida pela Lei nº 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 127300698 - Pág. 3) concluiu que a lesão sofrida pelo autor decorre do acidente de trânsito narrado na inicial e consistem em dano corporal parcial e incompleto, de repercussão intensa, avaliada em 75%, para lesão em segmento da coluna cervical.

Dessa forma, o cálculo para indenização, neste caso, deve considerar o teto indenizatório para “
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais,
cervicais
, torácicos (...)
”, fixado em 100% (R$ 13.500,00), de modo que a lesão do autor, avaliada em 75%, tem sua indenização correspondente a R$ 10.125,00.

Abatido o valor recebido pela via administrativa (R$ 2.531,25 – Id. 127300689 - Pág. 5),
a indenização devida é de R$ 7.593,75
.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para adequar o valor da indenização e majorá-lo para R$ 7.593,75.

Por fim, com a alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixam-se em R$ 1.000,00, nos moldes do artigo 85, §8º do CPC e da jurisprudência desta e. Câmara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022